Tribunal: TJDFT
Processo: 0716582-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716582-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GENI RODRIGUES DE LIMA EMBARGADO: EDSON RODRIGUES FERRAZ D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por GENI RODRIGUES DE LIMA da decisão de Id 71361791 que: (i) não conheceu das questões relacionadas à má-fé do locador quanto aos problemas na área que levou à revogação do licenciamento de utilização do local pelo restaurante e à nulidade do contrato não foram objeto de análise na decisão impugnada e demandam arguição no juízo competente; e (ii) indeferiu o pedido de tutela provisória recursal por não vislumbrar a probabilidade do direito de permanecer no imóvel objeto da ação de despejo por inadimplemento. A parte embargante, em suas razões recursais alega omissão: (i) na análise da contestação para afastar a conclusão de não conhecimento parcial do recurso; (ii) e erro material ao ignorar a inexistência de inadimplemento pela existência de acordo verbal; (iii) na ponderação da confissão do locador sobre a edificação pelos locatários; (iv) na análise de fato superveniente de autorização de funcionamento da empresa no local. Requer que sejam sanadas as omissões e o erro material com a reforma da decisão. O embargado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (Id 72226366). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido. A finalidade precípua dos aclaratórios é integrar e/ou aperfeiçoar a decisão, não sendo cabível para rediscutir o mérito do julgado. A omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. A contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. A obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. O erro material é a indicação, informação ou descrição equivocada de fácil constatação, sem conteúdo decisório específico, cuja correção não implica alteração da questão de fundo apreciada. De início, destaco que a contestação foi apresentada um dia após o protocolo do presente recurso. Além disso, como expressamente consignado na decisão embargada “as questões relacionadas à má-fé do locador quanto aos problemas na área que levou à revogação do licenciamento de utilização do local pelo restaurante e à nulidade do contrato não foram objeto de análise na decisão impugnada e demandam arguição no juízo competente”. A agravante olvida que, se as questões não foram objeto de análise na decisão recorrida, falta dialeticidade às razões recursais nesse ponto. E, se analisadas diretamente em sede recursal, implicará supressão de análise pelo juízo natural. Assim, não há a omissão alegada, ficando mantido o conhecimento parcial do recurso. A embargante alega omissão e erro material ao ignorar a inexistência de inadimplemento em face do acordo verbal com a “confissão” do locador sobre a edificação realizada pelos locatários. Contudo, a decisão embargada concluiu pela falta de impugnação à existência de débito uma vez que não consta da peça recursal qualquer cotejo analítico pelo qual seja possível concluir que as parcelas de aluguéis objeto da ação de despejo, referente ao período de 13/04/2022 a 29/04/2025 tenham sido compensados pelas despesas realizadas pela agravante. Ou seja, não há elementos perfunctórios que infirmem o inadimplemento que fundamenta a liminar de despejo. Ressalte-se que o deferimento de liminar de despejo não obsta que a parte, caso se sinta lesada, ajuíze pretensão indenizatória autônoma, deduzida pela via processual adequada, de modo que a alegação de que a manutenção da liminar constitui enriquecimento sem causa não procede. No tocante à questão da autorização de funcionamento, como consignado nos embargos de declaração é fundamento secundário e suplementar, de modo que o fato superveniente não altera a conclusão da decisão embargada que remanesce íntegra. Além disso, a decisão tratou especificamente sobre as questões relacionadas à função social do contrato, à liberdade econômica, o princípio da autonomia de vontade e o risco do negócio eventualmente encerrado, inexistindo omissão a ser sanada. Em suma, está evidente que a parte opôs os presentes embargos declaratórios com a finalidade de se insurgir quanto ao decidido, visando o reexame do mérito da causa, o que não é possível na via estreita do recurso eleito. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO. Fica o agravado intimado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital